Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA contra a decisão por intermédio da qual o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 725771-03.2019.8.07.0001, proposto em desfavor de HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que autorizou o levantamento dos valores pelos respectivos patronos, mas condicionou a liberação da quantia devida ao agravante ao cumprimento da obrigação de fazer determinada no cumprimento de sentença no 724703-18.2019.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 18729174), narra que os montantes em questão têm origem na condenação sofrida pelo agravado na fase de conhecimento (rescisão de contrato no 708051-91.2017.8.07.0001) e que a respectiva demanda findou em 4 (quatro) procedimentos de cumprimentos de sentença: (a) 725771-03.2019.8.-7.0001: manejada pelo agravante (FERNANDO) em desfavor do agravado (HERBERTH), postulando o recebimento de R$ 44.579,74, devido exclusivamente ao agravante, e R$ 17.640,20 em favor de seus advogados; b) 724703-18.2019.8.07.0001: em que o ora agravado (HERBERTH) requer do agravante (FERNANDO) o cumprimento da obrigação de fazer referente a transferência dos bens imóveis discutidos na demanda originária; c) 720657-83.2019.8.07.0001: proposto por CIANNI LARA ADVOCACIA (advogados de HERBERTH) em desfavor do agravante (FERNANDO) objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados na fase cognitiva e; d) 717231-29.2020.8.07.0001: em que o Dr. PEDRO JÚNIO (advogado de FERNANDO) postula o recebimento dos honorários de sucumbência da demanda de origem. Sustenta que não obstante os valores cobrados no cumprimento de sentença destes autos tenham sido depositados pelo agravado (HERBERTH), o juízo de origem liberou somente o valor referente aos honorários advocatícios, condicionando o levantamento da quantia devida ao agravante ao cumprimento da obrigação de fazer postulada pelo agravado nos autos no 724703-18.2019.8.07.0001. Acrescenta que aludido valor também foi objeto de penhora no rosto dos autos do feito no 720657-83.2019.8.07.0001, mas que o montante exigido, pertinente a honorários advocatícios dos advogados do agravado, seria excessivo, ao argumento de que o percentual efetivo seria de 7,5% e não 15% sobre o valor da condenação para cada parte. Assevera que foi intimado para pagar o débito, acrescido dos respectivos honorários e multa, sem que fosse conferida oportunidade para pagamento espontâneo, não obstante o valor já se encontrar bloqueado no presente feito. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, o impedimento da liberação de quantia aos advogados do agravado ou a suspensão do curso do feito até o trânsito em julgado do AGI no 727994-92.2020.8.07.0000. Comprovante de recolhimento das custas no ID 18729195. Na decisão de ID 18796212, indeferiu-se o efeito suspensivo vindicado. Contra referido decisum, o agravante interpôs o agravo interno de ID 19614510, limitando-se a reiterar os argumentos suscitados no recurso principal. Conquanto intimado (IDs 18904855 e 19725263), o agravado não ofertou contrarrazões aos recursos (IDs 20457811). Instado a se manifestar sobre a superveniente perda do seu interesse recursal, diante da resolução da contenda pelo Juízo de origem (ID 20847562), o prazo deferido ao agravado transcorreu in albis (ID 21360518). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Posto isso, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, verifica-se que logo após a interposição do agravo de instrumento em exame (ocorrido em 17/8/2020), o d. juízo de origem proferiu sentença (datada de 24/8/2020) declarando extinto o cumprimento de sentença no 725771-03.2019.8.07.0001 e determinando a imediata transferência do valor de R$ 43.773,53 para os advogados do agravado, integrante de CIANNI LARA ADVOCACIA, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por FERNANDO THADEU MELO E SILVA em desfavor de HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO, conforme qualificações constantes dos autos. Ao recurso interposto pelo credor não fora atribuído efeito suspensivo, ID no 70480707, de sorte que o feito deve prosseguir regularmente, conforme determinado na decisão de ID no 67410961. Verifica-se que o executado satisfez a obrigação perseguida nestes autos, conforme noticia a petição de ID no 47864037, e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO em face do pagamento. Sem custas remanescentes. Confiro à esta decisão força de ofício para que a instituição depositária da conta judicial de no 5.000.110.429.118 (Banco do Brasil) promova a imediata transferência no valor de R$ 43.573,53 (mais acréscimos legais) para a conta indicada pelo advogado credor Felipe Cianni (CIANNI LARA RESENDE ADVOCACIA, CNPJ 26.774.791/0001-58, Banco Inter - 077, agência 0001, conta 2142263-0), bem como confiro força de alvará para autorizar o levantamento do valor de R$ 17.640,20 (mais acréscimos legais) em favor do advogado PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. Remeta-se por via eletrônica para cumprimento do ofício. Fica o advogado PEDRO intimado para que imprima esta decisão, por seus próprios meios, e a apresente à instituição financeira para o devido cumprimento, conforme expressamente solicitado na manifestação de ID no 47864037. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sobrevindo notícia de cumprimento da obrigação de fazer objeto dos autos de no 0724703-18.2019.8.07.0001, expeça-se alvará para levantamento do saldo remanescente da conta judicial (R$ 1.006,21) em favor do credor FERNANDO THADEU MELO E SILVA. Comunique-se a prolação desta sentença ao ilustre Relator do AGI no 0730291-72.2020.8.07.0000. Junte-se ainda cópia desta sentença nos autos de no 0720657-83.2019.8.07.0001, para efeito de pagamento. Publique-se. Intimem-se.” (Negritei.) Também é possível verificar que, não obstante o agravante tenha oposto embargos de declaração contra r. decisum, este se limitou a questionar a forma determinada para levantamento da quantia devida ao seu respectivo patrono, não apresentando qualquer insurgência quanto à liberação do valor aos advogados do ora agravado (ID 70706204 dos autos de origem). Aludida sentença transitou em julgado em 23/9/2020, tendo os autos do cumprimento de sentença sido arquivados definitivamente em 27/10/2020 (IDs 73086561 e 75615807 daquele feito). Logo, considerando que a superveniência de sentença nos autos da pretensão originária acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso, assim como do agravo interno subsequente. Nesse sentido é entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1181402, 07187423620188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019) – negritos nossos AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. Proferida sentença julgando improcedente o pedido deduzido no bojo da ação da qual emerge a decisão liminar em face da qual foi interposto agravo de instrumento, a referida decisão, em sentido oposto ao provimento de mérito, deixa de subsistir, ensejando a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, cuja matéria era restrita à tutela de urgência vindicada na origem. (Acórdão no 1175980, 07130384220188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019) – negritos nossos Diante do exposto, declaro prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO dos recursos, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator